Tribunal: CARF
Processo: 10935.906578/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.906578/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.791 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
DATACOPER SOFTWARE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
LUCRO REAL DEDUÇÃO DO IRRF DE TRIMESTRES ANTERIORES DO
MESMO ANO-CALENDÁRIO.
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral não pode deduzir
do imposto de renda devido no encerramento do período de apuração o valor
do imposto retido na fonte incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real de períodos/trimestres de apuração anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 107-013.835, proferido em 02
de dezembro de 2021, pela 6a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações declaradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.906578/2017-31
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.791 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906578/2017-31

Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“Versa o presente processo sobre as Declarações de Compensação apresentadas através
dos PER/DCOMP 39373.48195.290116.1.3.02-7730 (com demonstrativo de crédito) e
21956.10319. 290216.1.3.02-0000 por meio das quais a interessada pleiteia a
compensação de crédito no valor de R$ 118.782,94 que alega possuir relativo a saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2014 com débitos nelas declarados.
No Despacho Decisório no de rastreamento 129035397 proferido pela DRF Cascavel e
emitido em 02/01/2018 (fl. 252), consta que:

Cientificada do referido Despacho em 15/01/2018 (cópia do A.R. – fl. 261), apresentou
a interessada, em 30/01/2018 (fl. 02), a manifestação de inconformidade de fl. 02/05,
juntamente com os documentos de fl. 06/233, por meio da qual alega, em síntese, que:

(...)
DOS FATOS

Em 15/01/2018 a empresa acima qualificada tomou conhecimento do despacho
decisório acima identificado emitido em 02/01/2018, informando que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados,
motivo pelo qual o crédito foi parcialmente deferido.

O crédito constituído pela empresa na PER/DCOMP considerou as retenções
totais anuais (1°, 2°, 3° e 4° Trimestres) de 2014 realizadas pelas fontes pagadoras,
enquanto o crédito confirmado pela Receita Federal apurou os valores retidos e
informados apenas no 4° Trimestre de 2014.
DO DIREITO

O regime de tributação da empresa em 2014 era Lucro Real Trimestral e o saldo
negativo deveria ter sido apurado trimestralmente e composto das devidas retenções em
cada período.

Na ECF, os valores das retenções do 1o, 2o, 3o e 4o Trimestre foram lançados
acumuladamente no 4o trimestre, formando o saldo negativo apenas no último
trimestre, conforme demonstramos abaixo:

(...)

Portanto, a empresa acumulou as retenções trimestrais de todo o ano apenas no
4o trimestre, formando somente no último trimestre o saldo negativo do ano de 2014.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.791 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906578/2017-31

Pede-se então para considerar desta forma, evitando a retificação da ECF e das
Dcomps relacionadas, que teriam que ser refeitas uma por trimestre.
DO MÉRITO

Demonstramos abaixo que o saldo negativo atribuído apenas ao 4o trimestre é
resultado do acumulo de retenções na fonte superiores ao valor devido dos trimestres
anteriores, e resulta no mesmo valor, objeto do Pedido de Restituição.


No intuito de esclarecer ainda melhor os fatos, no ANEXO I deste documento,
demonstramos individualmente os valores retidos pelas fontes pagadoras, mês a mês, e
anexamos os informes de rendimentos recebidos. Algumas fontes consideram a
retenção pelo recebimento da nota fiscal e outras pelo pagamento da nota fiscal, por
isso podem ocorrer pequenas diferenças atribuídas aos meses de janeiro e dezembro.
Para os casos em que não recebemos o informe, anexamos o extrato financeiro
comprovando a retenção efetuada e o direito a compensar o imposto retido (Art. 17 do
Parecer Normativo do Cosit n.01/2002). Assim temos:

(...)

Diante das demonstrações, pedimos que seja acatada a vinculação dos valores
retidos na fonte apenas no 4° trimestre, já que o procedimento resultou no mesmo valor
de saldo negativo em 2014 e que as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras
comprovam o saldo acumulado, objeto do Pedido de Restituição.

Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta Manifestação de Inconformidade:

O valor das retenções consideradas como "confirmadas" pela Receita Federal
refere-se ao 4° trimestre de 2014;

A empresa acumulou para o 4° trimestre os valores retidos não utilizados nos
1°, 2° e 3° trimestres de 2014;

O valor das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras foram demonstradas e
conferem com o detalhamento do Registro N630 linha 20 da ECF e com a DCOMP;

Diante do exposto, entendemos que o Contribuinte faz jus ao saldo negativo
informado e tem o direto de realizar e usufruir do Pedido de Restituição e
Compensação, restando a vinculação do excesso das retenções do ano de 2014 ao
último trimestre daquele ano, para deferir o pedido de restituição e cancelar o
despacho.
DO PEDIDO

À vista do exposto, demonstrada a formação do saldo negativo e comprovadas as
retenções das fontes pagadoras e improcedência do indeferimento parcial de seu pleito,
requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade e autorizado o
Pedido de Restituição”.
Quando do julgamento da DRJ, a decisão foi no sentido de não reconhecer o
direito creditório pleiteado sob o argumento de que o procedimento da Recorrente, de acumular
as deduções ocorridas em um único trimestre do ano-calendário, não encontra respaldo na
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.791 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906578/2017-31

legislação aplicável. Logo, conforme acórdão de piso, cada retenção ocorrida somente pode ser
aproveitada como dedução no respectivo trimestre.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
“III - DOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO
PROFERIDA
• NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO EM RAZÃO DO
ERRO FORMAL NA APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
Conforme mencionado na Manifestação de Inconformidade, no ano de 2014 a
recorrente era optante do regime de tributação Lucro Real Trimestral, onde o saldo
negativo deveria ter sido apurado trimestralmente com a composição das devidas
retenções feitas também de forma trimestral.
Ocorre que, por erro formal, os valores das retenções do 1o, 2o, 3o e 4o Trimestre foram
lançadas na ECF de forma acumulada no último período, qual seja, no 4o Trimestre.
Os valores apresentados no 4o Trimestre são reais e resultam do acúmulo de retenções
pelas fontes pagadoras, conforme anexado à Manifestação de Inconformidade (Anexo
I).
Todo o cenário apresentado não é consequência da falta de pagamento, mas sim de erro
formal da empresa recorrente no momento de lançar na ECF os valores das retenções do
1o, 2o, 3o e 4o Trimestre.
Nos casos em que há erro formal e material, este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais tem julgado de forma favorável aos contribuintes em que as compensações não
foram homologadas, prestigiando os princípios da verdade material, do formalismo
moderado, da proporcionalidade e da razoabilidade, senão veja-se:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS. Ano-calendário: 2004. COMPENSAÇÃO. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU PEDIDO. VERDADE
MATERIAL. Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido de compensação de créditos comprovadamente existentes, deve
a verdade material prevalecer sobre a formal, com fundamento no Art. 170
do Código Tributário Nacional. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento ao Recurso Voluntário” (Acórdão: 3201002.754 – 2a Câmara /
1a Turma Ordinária, Número do Processo: 13971.902782/200924, Sessão de
24/04/2017, Relator: Pedro Rinaldi de Oliveira Lima). (grifei)
“Normas
de
Administração
Tributária
Ano-calendário:
2007
COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais
erros formais, é possível considerar documentos que comprovem o crédito
do contribuinte. Recurso Voluntário parcialmente provido. Vistos, relatados
e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário.”
(Acórdão: 3301-003.267, Número do Processo: 10120.913660/2009-96, Data de
Publicação: 10/04/2017, Relator: Valcir Gassen). (grifei)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. Exercício: 2004.
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO - DCOMP – Uma vez demonstrado o erro no
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.791 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906578/2017-31

preenchimento da declaração de compensação (DCOMP) e a existência do
crédito, deve a verdade material prevalecer sobre a formal, sendo o crédito
reconhecido e a compensação homologada. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em dar provimento ao recurso e reconhecer o direito creditório, nos
termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.” (Acórdão: 1803-
000.749 – 3a Turma Especial, Número do Processo: 10825.900753/2008-32,
Sessão de 16/12/2010, Relator: Pedro Rinaldi de Oliveira Lima). (grifei)
Portanto, pela farta documentação já acostada nestes autos, comprovando que de fato
houve retenção do imposto pelos tomadores de serviços, considerando que não há
possibilidade de proceder à retificação da ECF em razão do esgotamento do prazo e,
ainda, que o equívoco não causou qualquer lesão ao erário, não pode tornar sem efeito a
compensação realizada, devendo a exação tributária pautar-se pela verdade material, de
modo que o erro formal não pode invalidar os créditos existente passíveis de
compensação.
• PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Tributário alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material. Neste sentido, é fato que deve a administração
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material para
que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material: (...)
Neste sentido, está no próprio CTN, em seu artigo 148, que expressamente admite a
viabilidade de produzir em juízo a prova contrária à decisão do Fisco, ainda que adotada
à vista de irregular procedimento do contribuinte. a saber:
"Art. 148 - Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a
autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço,
sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou
pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação
contraditória, administrativa ou judicial."
Em nome de tal princípio e dos preceitos normativos que o sustentam, não se pode
negar ao contribuinte a faculdade de fazer prova, em processo administrativo ou
judicial, destinada a infirmar as presunções que serviram para não homologar o pedido
de compensação por erro formal no preenchimento do PER/DCOMP, como é o caso dos
autos.
Além dos argumentos já proclamados e fortemente fundamentados na Manifestação de
Inconformidade, a recorrente ainda demonstra sua boa-fé perante este ínclito Conselho
por meio das informações levantadas. A recorrente, ou qualquer contribuinte, age de
boa-fé no momento em que, cercado das cautelas de praxe, apresenta razões suficientes
para acreditar que está praticando - ou praticou, como no presente caso, um ato em
conformidade com o direito, mesmo que “ignore” o fato de seu ato estar (como se
pudesse ocorrer o contrário) em desafino com a legislação.
IV – DOS PEDIDOS
Diante do exposto, apresentados os pontos de discordância do r. Acórdão em razão da
insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.791 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906578/2017-31

a) Seja recebido o presente Recurso Voluntário, ora apresentado, por ser pertinente e
tempestivo;
b) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o artigo 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional;
c) Seja, ao final, julgado totalmente procedente o Recurso Voluntário para
desconsiderar a decisão proferida pela 6a Turma da DRJ07, cancelando o débito fiscal
reclamado;
d) Subsidiariamente, caso não seja considerado o erro formal ao presente caso, o que se
admite apenas por amor ao debate, requer a recorrente seja reaberto prazo para proceder
à retificação da ECF, evitando que o direito de buscar o crédito seja lesado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca de Declarações de
Compensação não homologada, nas quais a Recorrente o reconhecimento de crédito no valor de
R$ 118.782,94 que alega possuir relativo a saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2014.
Porém, a DRJ assim manifestou-se sobre a questão:
“(...)
3 - DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO:
Versa o presente processo sobre as Declarações de Compensação apresentadas através
dos PER/DCOMP 39373.48195.290116.1.3.02-7730 (com demonstrativo de crédito) e
21956.10319. 290216.1.3.02-0000 por meio das quais a interessada pleiteia a
compensação de crédito no valor de R$ 118.782,94 que alega possuir relativo a saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2014 com débitos nelas declarados.
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 129035397 proferido pela
DRF Cascavel e emitido em 02/01/2018 (fl. 252), o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente débitos informados, razão pela qual foi homologada
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP 39373.48195.290116.1.3.02-
7730 e não foi homologada a compensação declarada no PER/DCOMP
21956.10319.290216.1.3.02-0000.
Consta no item “3 – Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” do referido
Despacho Decisório, relativamente à análise das informações prestadas no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito 39373.48195.290116.1.3.02-7730, que:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.791 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906578/2017-31

Tem-se, portanto, que a parcela de crédito que deixou de ser ratificada refere-se a
retenções de IRPJ não confirmadas / confirmadas parcialmente.
Por oportuno ao deslinde da questão, quanto ao reconhecimento do IRRF e à sua
dedutibilidade, deve-se esclarecer o que segue.
Os art. 1o, 2o, § 4o, III, e 5o, todos da Lei no 9.430/1996, assim dispõem:
“Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
(...)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts; 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III – do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (...)
(...)
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)” (grifou-se)
Do anteriormente exposto, verifica-se que constitui ônus da beneficiária do rendimento
comprovar que os montantes de IRRF foram efetivamente retidos pelas fontes
pagadoras bem como demonstrar a tributação das receitas / rendimentos
correspondentes para que esta possa deduzir o respectivo imposto quando da apuração
do resultado do período de apuração e/ou exercício.
O CARF já sumulou a questão, conforme se expõe:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.791 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906578/2017-31

“Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.” (grifou-
se)
Por sua vez, de acordo com os art. 815 e art. 943, § 2o, do Decreto 3.000/99, em vigor
quando do fato gerador, o comprovante emitido pela fonte pagadora é o documento
hábil e idôneo para demonstrar a efetividade da retenção:
“Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte, deverão comprovar a retenção correspondente
com uma das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 64).”
(...)
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962,
art. 13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”(grifo nosso)
Observa-se que a mesma exigência permanece no art. 988 do Decreto no 9.580/2018
(RIR2018):
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §
1o e § 2o do art. 6o e no parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art.
55) .
Deste modo, constata-se que a compensação de IRRF na declaração de pessoa jurídica é
uma faculdade do contribuinte e a apresentação do comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (e/ou cópia do DARF) é requisito exigido por lei para que o
beneficiário dos rendimentos a utilize como antecipação do IRPJ devido ao final do
período, trimestral ou anual.
Entretanto, pode-se argumentar que a ausência do documento específico elencado na
norma infralegal, qual seja, o informe de rendimentos e a DIRF nos termos do artigo
988 do RIR/2018, não pode elidir o direito do contribuinte desde que outros meios
possam provar a retenção do tributo.
Com efeito, apesar de o artigo 55 da Lei no 7.450, de 1985, dispor sobre a necessidade
de o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos, não se pode concluir que restaram esgotados todos os outros
meios de prova possíveis.
Se não deu causa à inexistência da prova, pode o contribuinte buscar, nos meios legais
previstos, outra natureza de documentação apta a lastrear a retenção dos tributos.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.791 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906578/2017-31

No mesmo sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu o Acórdão no 9101-
003.437 em 07 de fevereiro de 2018, que está assim ementado...)
A Receita Federal também se pronunciou sobre o tema, em Soluções de Consulta da 5a
Região Fiscal:
(Solução de Consulta no 4 SRRF05/Disit 02/04/2013)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE.
Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção anual pelos serviços
prestados, pode a pessoa jurídica efetuar a dedução dos valores retidos na
apuração dos correspondentes tributos. É possível utilizar como forma de
comprovar à RFB o direito a essas deduções, alternativamente ao comprovante
anual de retenções, quaisquer outros documentos hábeis, idôneos e suficientes
para confirmar os valores efetivamente retidos.
Dispositivos Legais: Lei no 7.450, de 1985, art. 55; Lei no 9.430, de 1996, art.
64; Lei no 10.833, de 2003, arts. 33 e 34; Instrução Normativa RFB no 1.234, de
2012, arts. 9o e 37; Instrução Normativa RFB no 1.297, de 2012, arts. 24 e 27 e
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR), art. 923.
(Solução de Consulta no 19 SRRF05/Disit –29/3/2004).
COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO FORNECIDO POR ÓRGÃO OU
ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. AUSÊNCIA.
Na hipótese de o órgão ou entidade da administração pública federal não
fornecer o comprovante anual de retenção, a pessoa jurídica poderá utilizar os
seus registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da
comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar a
compensação dos tributos e contribuições federais retidos.
Dispositivos Legais: art. 64 da Lei no 9.430, de 1996; arts. 5o e 28 da IN SRF no
306, de 2003; art. 923 doDecreto no 3.000, de 1999.
Assim, depreende-se que, na ausência do comprovante de retenção, o contribuinte
deverá confirmar a retenção por outros meios como os registros contábeis,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da demonstração do valor depositado pela fonte
pagadora.
No caso dos autos, nos termos do Despacho Decisório recorrido, a parcela de
composição do crédito que deixou de ser reconhecida no valor de R$ 85.175,22 refere-
se a retenções de IRPJ não confirmadas / confirmadas parcialmente.
Do total de IRRF no montante de R$ 118.782,94 informado no PER/DCOMP
39373.48195. 290116.1.3.02-7730 (com demonstrativo de crédito), foi ratificado o valor
de R$ 33.607,72, conforme consta no Anexo PER/DCOMP Despacho Decisório –
Análise de Crédito (cópia às fl. 253/255), disponível para consulta no site da RFB
(www.receita.fazenda.gov.br) de acordo com instruções constantes do referido
Despacho Decisório, abaixo reproduzido:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.791 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906578/2017-31

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.791 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906578/2017-31

Saliente-se que a análise realizada pela autoridade administrativa do direito creditório
pleiteado abarcou o batimento/confronto dos valores de IRRF informados/declarados
pela interessada no PER/DCOMP no 39373.48195.290116.1.3.02-7730 como parcelas
do referido crédito com os constantes nos sistemas informatizados da RFB, em especial
com o sistema que dispõe das DIRF apresentadas por fontes pagadoras tendo a
interessada como beneficiária relativas ao 4o trimestre de 2014.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.791 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906578/2017-31

Como bem registra em sua manifestação de inconformidade, nos termos da legislação
anteriormente citada (artigos da Lei no 9.430/1996), em tendo optado pela tributação
pelo lucro real trimestral, a apuração do saldo a pagar ou do saldo negativo de IRPJ
deveria ter sido realizada trimestralmente e composto das devidas retenções em cada
período (correspondentes às receitas oferecidas à tributação): assim, não há como se
acatar o procedimento adotado pela interessada, qual seja, “a empresa acumulou as
retenções trimestrais de todo o ano apenas no 4o trimestre, formando somente no último
trimestre o saldo negativo do ano de 2014”.
Quanto aos documentos apresentados na manifestação de inconformidade, tem-se que:

as cópias dos comprovantes de rendimentos / extratos de aplicações financeiras
de fl. 11, 28, 78, 103, 122, 126, 133, 151, 165, 181, 189/190 e 196/203 corroboram os
valores de IRRF já considerados quando do exame do pleito pela autoridade
administrativa;

os relatórios intitulados “Relação de Tributos Retidos” apresentados (fl. 06/217)
foram por ela elaborados, referem-se a todo o ano-calendário e sem outros documentos
que dêem suporte a eles (cópias de notas fiscais e da demonstração do valor depositado
identificando a fonte pagadora, juntamente com os registros contábeis) não são hábeis à
comprovação pretendida; e

no Demonstrativo de Rendimentos Financeiros IRPJ relativo à fonte pagadora
00.000.000 (cópia fl. 191/194) consta IRRF relativo ao cód. receita 6800 não
relacionado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, não constituindo, portanto,
objeto da lide.
4 – DA CONCLUSÃO:
Por todo o anteriormente exposto, conclui-se pela manutenção do Despacho Decisório
no de rastreamento 129035397 (fl. 252), visto que não foi apresentado elemento de
prova ou de direito capaz de modificá-lo”.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, portanto, que o direito creditório não
foi reconhecido pelo fato de, nos casos em que o contribuinte faz opção pela apuração trimestral
do IRPJ, podem ser aproveitadas como deduções as retenções ocorridas durante o próprio
período de apuração, nos termos da a legislação aplicável à matéria, ou seja, não é possível ao
contribuinte acumular toda o IRRF retido e utilizá-la como dedução num ou outro período, de
acordo com sua conveniência ou interesse.
Por sua vez, a Recorrente discordando do decido, aduziu em suas razões recursais
que as retenções foram devidamente comprovadas e, por consequência lógica, o próprio direito
creditório e que houve equívoco no preenchimento do Per/Dcomp, posto que, de acordo com o
contribuinte, teria havido o acúmulo das retenções trimestrais de todo o ano apenas no 4o
trimestre, formando, assim, somente no último trimestre o saldo negativo do ano de 2014.
Porém, o caso não é esse, pois se o fosse, aplicar-se-ia, perfeitamente a Súmula
CARF no 168, que assim dispõe:
“Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”
Dessa forma, ainda que após a ciência do despacho decisório, a discussão sobre
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.791 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906578/2017-31

Ocorre que a questão em debate nestes autos não é esta.
Em verdade, o que almeja a Recorrente é legitimar seu procedimento de acumular
todo o IRRF retido e utilizá-lo como dedução num ou outro período. Todavia, no caso tratado o
contribuinte apura o IRPJ pelo período trimestral, especificamente 4o trimestre. Assim não pode
utilizar no 4o trimestre apurações de IRRF referentes ao 1o, 2o ou 3o trimestres, ainda que sejam
do mesmo ano.
Em suma, entendo não assistir razão ao pleito da Recorrente, visto que, como já
exposto, IRRF só pode ser deduzido do imposto a pagar apurado no período em que foram
computadas as receitas sobre as quais ele incidiu. Não é possível guardá-lo para compensações
futuras, como pretendeu a Recorrente.
Repise-se: tendo a Recorrente optado pela tributação pelo lucro real
trimestral, a apuração do saldo a pagar ou do saldo negativo de IRPJ deveria ter sido
realizada trimestralmente e composto das devidas retenções em cada período
(correspondentes às receitas oferecidas à tributação): assim, não há como se acatar o
procedimento adotado pela interessada, qual seja, “a empresa acumulou as retenções
trimestrais de todo o ano apenas no 4o trimestre, formando somente no último trimestre o
saldo negativo do ano de 2014”.
Isso porque, in casu, a legislação de regência é a Lei 9.430/96. E em seus termos:
(a) imposto de renda das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido,
ou arbitrado por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (art. 1°); (b) a pessoa jurídica sujeita a
tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês,
determinado segundo base de cálculo estimada, mediante a aplicação de percentuais fixados na
lei, sobre a receita bruta auferida mensalmente (art. 2°); (c) as pessoas jurídicas obrigadas a
pagar o imposto pelo lucro real e que tiverem optado por fazê-lo a cada mês com base a
estimativa deverão, anualmente, apurar o lucro real em 31 de dezembro, apurando o saldo do
imposto a pagar ou a compensar (art.2°, §§ 3° e 4°); (d) para as pessoas jurídicas sujeitas ao
regime do lucro real, a adoção da forma de pagamento do imposto pelo lucro real trimestral, ou a
opção pela forma de pagamento mensal sobre bases estimadas será irretratável para todo o ano
calendário (art. 3°).
O pagamento mensal por estimativa é apenas forma de pagamento opcional. Ou
seja, os períodos-base são trimestrais, porém a lei instituiu um regime especial de pagamento ao
qual as empresas podem aderir. Assim, as estimativas mensais, ainda que pagas em valor
superior ao calculado na forma da lei, não se caracterizam, de imediato, como tributo indevido
ou a maior, uma vez que constituem, apenas, regime especial de pagamento, facultado pela lei.
Só seria possível avaliar rigorosamente se o valor pago por estimativa é indevido ou maior que o
devido comparando-o com o tributo devido no período de apuração (somatório das três
estimativas mensais versus imposto devido sobre o lucro real trimestral1) ou, por assim ter
previsto a lei, com o tributo apurado sobre o lucro real anual (somatório das estimativas mensais
versus imposto apurado sobre o lucro real anual).
A caracterização de tributo indevido mediante comparação com o lucro real
trimestral, todavia, não é possível, em razão da disposição específica da lei, no sentido de que a
opção pelo regime de pagamento por estimativa afasta o regime de pagamento pelo lucro real
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.791 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906578/2017-31

trimestral. Ao optar por pagar segundo as estimativas, o contribuinte tem que observar o sistema
como um todo, e não parcialmente. Por isso, optando pelo pagamento por estimativa, só é
possível determinar o tributo indevido ou maior que o devido mediante comparação com o lucro
real anual.
Ademais, em se tratando de dedução de Retenção na Fonte de IR, há expressa
disposição legal sobre o tema, senão vejamos:
IN RFB n.o 900/2008 - vigente à época
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
(negrito nosso)
Já o Decreto n.o 3.000/1999 - RIR/1999, vigente à época, assim dispunha:
Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei
no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
E assim dispõe o Decreto n.o 9.580/2018 – RIR/2018 , atualmente vigente:
Art. 613. Poderá ser deduzido do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida
neste Título o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base
de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995,
art. 34;Lei no9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único; e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Desta forma, de forma geral, o IRRF só pode ser deduzido do imposto a pagar
apurado no período em que foram computadas as receitas sobre as quais ele incidiu. Não é
possível guardá-lo para compensações futuras, como pretende o contribuinte.
A matéria é objeto da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Inclusive, os julgados deste Tribunal não destoam da tese ora defendida:
COMPENSAÇÃO. IRRF. DEDUÇÃO NO PERÍODO EM QUE A RECEITA FOI
COMPUTADA,
CONFORME
SÚMULA
CARF
No
80.
IMPOSSÍVEL
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS POSTERIORES. O IRRF pode ser deduzido do
imposto devido no período de apuração em que os rendimentos foram computados,
sendo impossível sua compensação com débitos posteriores. (Acórdão no 1401-004.661,
Relatora: Letícia Domingues Costa Braga Data da Sessão: 13 de agosto de 2020 )
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.791 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906578/2017-31

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. DEDUÇÃO
DO IRRF DE TRIMESTRES ANTERIORES DO MESMO ANO-CALENDÁRIO.
Somente pode compor o saldo negativo apurado trimestralmente o imposto retido na
fonte no mesmo período. Se as retenções do imposto sofridas nos períodos antecedentes
fossem corretamente alocadas, poderiam até ter sido apurados correspondentes saldos
negativos. Neste caso, o aproveitamento dos respectivos créditos seria através da
apresentação de pedidos de restituição e/ou compensação (cf. IN/SRF no 210/02), bem
como do ulterior PER/DCOMP instituído pela IN/SRF no 460/04, todos em
conformidade com as previsões contidas no art. 74 da Lei no 9.430/96. (Acórdão no
1302-005.560, Relatora: Ricardo Marozzi Gregorio, Data da Sessão: 21 de julgo de
2021)
Do voto condutor do último acórdão mencionado (Acórdão no 1302-005.560,
extrai-se trecho que corrobora o entendimento aqui exposto:
“(...)
Pelo que foi relatado, a lide restringe-se à possibilidade de aceitar a dedução do imposto
retido na fonte em trimestres anteriores do mesmo ano-calendário. Para sustentar sua
pretensão, a recorrente invoca o dispositivo contido no art. 3o, § 5o, da Lei no 8.541/92
(acima transcrito). No recurso, afirma que tal dispositivo encontra-se em plena vigência
conforme pode ser confirmado em consulta ao site da Presidência da República.
Ora, está claro que esta última afirmação é uma tentativa de desconstruir a explicação
da decisão recorrida no sentido de que aquele dispositivo foi tacitamente revogado pela
superveniente introdução da sistemática da apuração trimestral pela Lei no 9.430/96.
Nada obstante, o fato de não constar a indicação de que o referido dispositivo foi
revogado não significa que ele poderia ser aplicado em anos-calendários subsequentes
para os quais uma nova sistemática de apuração do IRPJ foi introduzida. Daí a
referência feita pela DRJ à modalidade de revogação “tácita”, isto é, aquela na qual
inexiste a expressa revogação pela lei.
Ademais, para além dos fundamentos já explorados pela instância a quo, cumpre
esclarecer que somente pode compor o saldo negativo apurado trimestralmente o
imposto retido na fonte no mesmo período. Se as retenções do imposto sofridas nos
períodos antecedentes fossem corretamente alocadas, poderiam até ter sido apurados
correspondentes saldos negativos. Neste caso, o aproveitamento dos respectivos créditos
seria através da apresentação de pedidos de restituição e/ou compensação (cf. IN/SRF no
210/02), bem como do ulterior PER/DCOMP instituído pela IN/SRF no 460/04, todos
em conformidade com as previsões contidas no art. 74 da Lei no 9.430/96 Nesse
contexto, não há que se falar em ofensa à verdade material porque, já tendo sido
reconhecido o saldo negativo efetivo do período reclamado, não há crédito líquido e
certo a compensar tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
Não se pode, portanto, dar guarida à pretensão recursal.”
Nesse sentido, o IRRF acumulado em períodos anteriores não pode ser
compensado com o valor devido e outros períodos futuros. A Recorrente deveria ter apresentado
para cada período trimestral um Per/DComp específico, considerando sua apuração do IRPJ pelo
período trimestral. Repise-se: não poderia a Recorrente ter utilizado no 4o trimestre apurações de
IRRF referentes ao 1o, 2o ou 3o trimestres, ainda que fossem do mesmo ano.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.791 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906578/2017-31

Assim, oriento meu voto para negar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 321
DF CARF MF
Original